Tribunal: TJSP
Processo: 1511243-95.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511243-95.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ALEXANDRE CARVALHO LOPES MASSARO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1511243-95.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 1511243-95.2019.8.26.0228
19a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alexandre Carvalho Lopes Massaro
Voto no 34.926
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 19a Vara Criminal Central desta Comarca de
São Paulo, que com base no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, absolveu o réu Alexandre Carvalho Lopes
Massaro da acusação de infringência ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, por supostamente ter sido surpreendido em 9
de maio de 2019, por volta de 0h40min, na Rua Joaquim Piza,
no 139, bairro Liberdade, nesta cidade, a trazer consigo, para
fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com
disposição legal e regulamentar, cinquenta porções de cocaína,
pesando 11,89g, quinze porções de maconha, pesando 33,6g,
e dez porções de “crack”, pesando 3,6g, substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, o
Ministério Público recorreu em busca da condenação do réu,
nos termos da denúncia, por estar provada essa imputação.
Regularmente processado o recurso,
pelo provimento opinou a ilustrada Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A despeito do empenho e dedicação
do Ministério Público de ambas as instâncias, o reclamo não
merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1511243-95.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Realmente, como bem anotado na douta
decisão guerreada, apesar de induvidosa a natureza tóxica das
substâncias apreendidas, atestada pelo exame pericial (fls.
11/16 e 114/117), a absolvição de Alexandre era mesmo de
rigor, pelo reconhecimento da insuficiência de provas.
Sempre que interrogado o réu negou
ser traficante, declarando em Juízo estar em casa com sua
companheira, a qual havia sofrido um aborto espontâneo no dia
anterior, momento em que policiais invadiram a pensão e
passaram a revistar todas as moradias. Informou ter
apresentado seu documento de identidade e ao descobrirem
que ele possuía antecedentes criminais os policiais passaram a
afogá-lo no tanque de lavar roupa, conduzindo-o à delegacia
no lugar de outro indivíduo que foi liberado, ressaltando que os
policiais que prestaram depoimento em Juízo não são os
mesmos que o agrediram e efetuaram sua prisão. Esclareceu
que seus antecedentes se referiam a crimes patrimoniais e que
na época dos fatos estava trabalhando com carteira assinada
(fl. 7 e registro digital).
A palavra de Alexandre encontrou apoio
nas declarações da informante Ana Paula Machado, que
confirmou ter sofrido um aborto e, após ter alta do hospital, o
réu a levou para casa, asseverando estar sob os cuidados dele
quando os policiais invadiram a pensão e revistaram sua
residência, sem encontrar nada de ilícito. Contou que os
policiais passaram a ofendê-la e a torturar o réu com
afogamento ao descobrirem os antecedentes criminais dele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1511243-95.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
conduzindo-o à delegacia no lugar de outro indivíduo que havia
sido abordado, mas acabou sendo liberado (registro digital).
Por outro lado, há os testemunhos dos
policiais militares, que disseram estar em patrulhamento por
local conhecido como ponto de tráfico de drogas, momento em
que o réu empreendeu fuga ao avistar a viatura policial,
carregando uma touca de pano nas mãos, sendo ele detido no
corredor de um cortiço, na posse de diversas porções de
cocaína, maconha e “crack”, uma balança de precisão, além de
dinheiro em notas trocadas. Segundo noticiaram, o réu alegou
ser usuário de drogas e não soube explicar a origem do
dinheiro, esclarecendo que somente revistaram as casas
abandonadas (fls. 5/6 e registro digital).
No caso em tela, o que se pode concluir
é que, sopesados os elementos de convicção, remanescem
duas versões contraditórias, a do réu, que nega a imputação e
veio amparada pelas declarações da informante Ana Paula,
confirmando que ela estava sob os cuidados dele no momento
em que os policiais invadiram a pensão, e as dos agentes
públicos, que atribuíram ao réu a posse do tóxico apreendido.
Nessa análise, a despeito do prestígio
que merece a palavra dos policiais verifica-se que o conjunto
probatório, em face das ponderações expendidas, não permite
se alcance a certeza necessária para sustentar um juízo
seguro sobre a responsabilidade penal do apelado, não se
podendo deixar de considerar, ainda, os documentos juntados
aos autos que comprovam a internação e alta médica de Ana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1511243-95.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Paula (fls. 160/175), circunstância que de certa maneira
respalda a versão apresentada por eles.
Realmente, muito embora não se negue
o valor do depoimento policial, não se pode erigi-lo à categoria
de prova absoluta e incontestável e tomá-lo como suficiente
para a condenação de alguém, mormente se há certa dúvida a
respeito da autoria delituosa, como no caso vertente.
Como ressaltado pelo douto magistrado,
“Registre-se de início e com estranheza como seria possível, ou
mesmo comum em matéria de tráfico, alguém portar numa simples
touca uma gama tão diversificada de objetos, envolvendo várias
drogas, aparelho de medição e numerário apreciável, que, se de
notas trocadas, faria certo volume (...). Se a prova policial
apresenta incompletudes e incongruências, a versão do réu tem
apoio em elementos razoáveis, mesmo de natureza documental,
assinalando que Alexandre, aos 42 anos, só possui antecedentes
por crimes patrimoniais, nunca por tráfico” (fl. 194).
De mais a mais, em que pesem os
argumentos do nobre recorrente quanto ao laudo pericial
atestando a ausência de lesão corporal (fls. 78/79), cumpre
ressaltar que no caso de afogamento, esse tipo de violência
normalmente não deixa vestígios físicos que permitam sua
comprovação. Ademais, o réu sempre alegou ter sido agredido
pelos policiais, inclusive na audiência de custódia (fl. 68),
relato que encontrou ressonância na palavra de sua
companheira, de modo que sua alegação de estar sofrendo
perseguição por parte dos policiais em face de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1511243-95.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
antecedentes criminais não pode ser descartada.
Sendo assim, ausente certeza quanto à
dinâmica dos fatos descritos na denúncia e tendo em conta a
comprovação de que o réu possuía ocupação lícita na época
deles, conforme declaração do empregador (fl. 157), a melhor
solução era mesmo o “non liquet”, pelo qual optou o zeloso juiz
de primeiro grau, que mais perto dos fatos e em contato com a
prova oral, nela não encontrou substrato suficiente e seguro
para concluir pela responsabilização penal do acusado, razão
pela qual deve prevalecer a absolvição, em homenagem ao
princípio do “in dubio pro reo”.
Portanto, a despeito do empenho do
nobre representante do Ministério Público, o desprovimento de
seu recurso é medida que se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -